Tribunal: CARF
Processo: 19515.003311/2007-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRADA MARCIO CANUTO NATAL
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.003311/2007-33
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.186 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
20 de janeiro de 2021
Recorrente
SM SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE
OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas,
Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello.
Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência, interposto pelo contribuinte, em face
do acórdão no 1301-000.954, de 14/06/2012, o qual possui a seguinte ementa:
Assunto: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Simples
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003311/2007-33
Fl. 588
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.186 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.003311/2007-33

Data do fato gerador: 31/01/2004, 29/02/2004, 31/03/2004, 30/04/2004,
31/05/2004, 30/06/2004, 31/07/2004, 31/08/2004, 30/09/2004, 31/10/2004,
30/11/2004, 31/12/2004
NULIDADE.
Não é nulo o auto de infração, lavrado em razão da constatação da pessoa
jurídica optante pelo Simples Federal ter auferido receita bruta superior ao
limite estabelecido na Lei 9.317/2005. Somente no caso de impugnação ao ato
de exclusão e ao auto de infração, a primeira impugnação constitui preliminar
de julgamento da segunda.
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL.
A pessoa jurídica que ultrapassar o limite de faturamento que lhe permitiria ser
tributada pelo SIMPLES deve iniciar a escrituração dos livros a partir do
primeiro dia do ano calendário seguinte àquele em que ocorreu o excesso, a fim
de poder optar pela tributação pelo lucro real ou presumido.
JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
TAXA SELIC.
A obrigação tributária principal surge com a ocorrência do fato gerador e
tem por objeto tanto o pagamento do tributo como a penalidade pecuniária
decorrente do seu não pagamento, incluindo a multa de oficio
proporcional. O crédito tributário corresponde a toda a obrigação
tributária principal, incluindo a multa de oficio proporcional, sobre o qual,
assim, devem incidir os juros de mora à taxa Selic.
Tendo sido negado provimento ao seu recurso voluntário, o contribuinte
apresentou o recurso especial de divergência, visando discutir as seguintes matérias: I) ao
entendimento do acórdão recorrido que manteve a tributação adotada pelo Fisco no regime do
Simples, mesmo tendo excluído a empresa do regime; e II) quanto à não incidência dos juros
Selic sobre a multa de ofício aplicada.
Após exame e reexame da admissibilidade, o recurso especial somente teve
seguimento em relação à matéria II) possibilidade de incidência de juros de mora sobre a multa
de ofício.
Em contrarrazões, a Fazenda Nacional pede o desprovimento do recurso.
É o relatório.
Fl. 589
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.186 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.003311/2007-33

Voto
Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal – Relator.
O recurso especial do contribuinte é tempestivo e atende aos demais pressupostos
formais e materiais ao seu conhecimento.
Quanto ao mérito do recurso, a matéria já se encontra pacificada pela aplicação da
Súmula CARF no 108, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso especial do contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal

Fl. 590
DF CARF MF
Documento nato-digital